Tribunal: STF
Processo: ARE 1404875
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO POR DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA. DESTRUIÇÃO DE VEGETAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUTORIZAÇÃO MUNICIPAL CONFERIDA AOS EMBARGANTES PARA REMOÇÃO DA VEGETAÇÃO EM TODOS OS LOTES DO TERRENO. AUTUAÇÃO DA COMLURB PELA EXISTÊNCIA DE MATO ALTO NO LOCAL. CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO PELOS EMBARGANTES. AUSÊNCIA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL INICIADO POR NOTÍCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. MANFESTAÇÃO CONTRADITÓRIA DO MUNICÍPIO. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de embargos à execução fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro, pretendendo os executados a desconstituição da certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, alegando ausência de tipicidade. 2. Apurado pelo agente público, no exercício do seu poder fiscalizatório, a infração dos dispositivos da Lei nº 9.605/98, por destruição de 5.000m² de vegetação inicial a média de restinga (seca), porte arbustivo herbáceo, pelos autores. 3. O conjunto probatório colhido nos autos evidencia que os embargantes possuíam autorização municipal para remover a vegetação em todos os lotes de terreno. 4. A autuação da Comlurb, no sentido da deposição de entulhos, por terceiros, e por existência de mato alto no terreno, conforme se extrai do relatório de vistoria da Secretária Municipal de Meio Ambiente - SMAC, motivadora da remoção da vegetação, então tratada como “mato alto”, justifica a conduta do administrado e não pode servir, no âmbito do mesmo município fiscalizador, de causa para aplicar sanção ambiental, especialmente por se tratar de terreno circundado por área plenamente urbanizada e plenamente descaracterizada sob o aspecto vegetacional autóctone. 5. A prática adotada pelo Município é manifestação contraditória, padece de justa causa, agride o princípio da não surpresa e atenta flagrantemente contra a segurança jurídica, situando-se à beira a litigância de má fé e da má fé processual. 6. O juízo singular, levando em conta os elementos colhidos nos autos, acolheu as ponderações do Ministério Público, determinando o arquivamento do inquérito, iniciado por notícia encaminhada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 7. Provimento do recurso para proclamar a ausência de qualquer ilícito administrativo praticado pela parte embargante a justificar a incidência de penalidade pecuniária.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, VI e IX; e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente